Tribunal: TJMT
Processo: 1030043-25.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030043-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião da L 6.969/1981, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 056.169.371-42 (APELANTE), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI - CPF: 316.913.232-68 (APELADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI - CPF: 376.429.011-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
USUCAPIÃO PROPOSTA DURANTE O TRÂMITE DE AÇÃO POSSESSÓRIA (MANUTENÇÃO DE POSSE) – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 557 DO CPC – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA (ART. 932, III, DO CPC)

Conforme a regra do art. 932, III, do CPC, não se conhece o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1030043-25.2022.811.0041

Apelante:
Rafael Gomes do Nascimento

Apelados:
Alexandro Elias Benedetti e Tatyana Ribeiro Garcia Benedetti

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
Rafael Gomes do Nascimento

contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível -
Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Usucapião Extraordinário no
1030043-25.2022.811.0041
proposta por
Rafael Gomes do Nascimento
, aqui apelante, em face de
Alexandro Elias Benedetti e Tatyana Ribeiro Garcia Benedetti
.

SENTENÇA: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito
, por falta de interesse processual.

Informa tratar a
Usucapião
no
1030043-25.2022.811.0041
de ação
conexa
com a de
Manutenção de Posse no 1024622-88.2021.811.0041
,
proposta por
Alexandro Elias Benedetti e Tatyana Ribeiro Garcia Benedetti
em face de
Rafael Gomes do Nascimento
, aqui apelante, bem assim, que foi deferido aos autores da citada Manutenção de Posse e aqui apelados, descabido, mandado de imissão na posse do imóvel objeto das duas lides:
lote, com extensão de 836,25m2 (oitocentos e trinta e seis metros quadrados e vinte e cinco centímetros), localizado na Rua Professora Ester Marques, lote no 73 – que também faz face à Rua Professora Silvia Curvo, Cidade Alta, em Cuiabá/MT
.

Alega que explicou, por diversas vezes, ao Juízo de origem, na Ação de Manutenção de Posse proposta pelos aqui apelados, que já tinha a posse da área antes mesmo dos aqui apelados adquirirem o imóvel.

Argui ter a posse do imóvel por mais de 40 anos, que foi exercida primeiramente por sua falecida avó e depois por sua mãe, que por sua vez, a transmitiu para o filho aqui apelante.

Também alega ter feito construção de alvenaria e residir, no imóvel há mais de 25 anos, sem oposição, junto com sua família, composta de esposa e dois filhos.

Invoca a regra do art. 1.238 do Código Civil e art. 183 da Constituição federal de 1988.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Nas contrarrazões, id. 149973001, os apelados defendem o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendem o desprovimento da Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Usucapião
Extraordinário no
1030043-25.2022.811.0041
proposta por
Rafael Gomes do Nascimento
, aqui apelante, em face de
Alexandro Elias Benedetti e Tatyana Ribeiro Garcia Benedetti
, aqui apelados
.

Cuida, na origem, de
Ação de Usucapião
Extraordinário no
1030043-25.2022.811.0041
proposta em 08.8.2022
por
Rafael Gomes do Nascimento
, aqui apelante, em face de
Alexandro Elias Benedetti e Tatyana Ribeiro Garcia Benedetti
, aqui apelados, em que o autor apelante, sustenta o exercício da posse, por mais de 40 anos, sem oposição, com intuito de moradia, que diz já perfazer 25 anos, no
lote, com extensão de 836,25m2 (oitocentos e trinta e seis metros quadrados e vinte e cinco centímetros), localizado na Rua Professora Ester Marques, lote no 73 – que também faz face à Rua Professora Silvia Curvo, Cidade Alta, em Cuiabá/MT
.

Referida Ação de Usucapião foi extinta, sem resolução do mérito, ao argumento de vedação pelo ordenamento jurídico (art. 557 do CPC) da propositura de Ação de Usucapião na pendência de ação possessória.

A sentença consignou a existência de anterior litígio possessório sobre o mesmo imóvel, vale dizer, da propositura,
em 08.7.2021,
da Ação de
Manutenção de Posse no 1024622-88.2021.811.0041
por
Alexandro Elias Benedetti e Tatyana Ribeiro Garcia Benedetti
em face de
Rafael Gomes do Nascimento
, aqui apelante,
que ainda pende de julgamento
.

Assim, a Manutenção de Posse foi proposta em 08.7.2021 e ainda está em trâmite.

Já esta Ação de Usucapião foi proposta em 08.8.2022.

De início, com razão os apelados ao arguirem que nas razões da Apelação não houve combate especifico à fundamentação da sentença, porquanto o autor apelante
limitou a defender a posse,
sem rebater a fundamentação dada pela sentença
,
que é a vedação da propositura da Usucapião quando ainda em trâmite ação possessória
.

A sentença, forte no art. 557 do CPC, afastou o direito ao fundamento de ser vedado propor ação de Usucapião quando ainda em trâmite ação possessória
.

E contra este específico fundamento a Apelação nada manifestou
.

O combate específico do que se pretende seja revisado, é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito.

Veja o que dispõe o art. 932, III, do novo CCPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”
(grifei).

Neste sentido veja a recente orientação desta e. Câmara Lançada na ementa do Agravo Interno no 1012301-13.2022.811.0000, julgado em 27.7.2022:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE SENTENÇA – QUESTÃO JÁ AMPLAMENTE ANALISADA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão.

O combate específico do que se pretende seja revisado, é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito
.
”

(grifei).

De mais a mais, dispõe o art. 557 do CPC:

“Art. 557.
Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio
, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.”
(grifei).

E a sentença, além de estar em consonância com o citado regramento, também está com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja:

No mesmo sentido:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
USUCAPIÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO NA PENDÊNCIA DE PROCESSO POSSESSÓRIO. INADMISSIBILIDADE.
ARTIGO 923, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio,
NESTA COMPREENDIDA A AÇÃO DE USUCAPIÃO
(art. 923 do CPC). (AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014)
3. Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 890.127/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 10/3/2017.) (grifei).

No mesmo norte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE
. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes
.

2.
Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio,
NESTA COMPREENDIDA A AÇÃO DE USUCAPIÃO
(art. 923 do CPC)
. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014)
(grifei).

Ainda:

“
USUCAPIÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO NA PENDÊNCIA DE PROCESSO POSSESSÓRIO. INADMISSIBILIDADE
. ART. 923 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. –

Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio,
nesta compreendida a ação de usucapião
. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 171.624/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2004, DJ 18/10/2004, p. 279)
(grifei).

Realça-se que a regra do art. 923 d CPC/73 foi mantida pela regra do atual 557 do CPC/2015.

Veja o disposto no art. 923 do CPC/73

“
Art. 923.
Na pendência do processo possessório é defeso assim ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento do domínio
. Não obsta, porém, à manutenção ou à reintegração na posse a alegação de domínio ou de outro direito sobre a coisa; caso em que a posse será julgada em favor daquele a quem evidentemente pertencer o domínio.”
(grifei).

Veja que a vedação foi mantida pelo atual Código de Processo Civil, em seu art. 557:

“Art. 557.
Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio
, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.”
(grifei).

Observa-se que a orientação da Corte Superior reconhece a possibilidade da propositura da Usucapião, mas antes, da propositura de ação possessória. Veja:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO AJUIZAMENTO ANTERIOR À AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. O art. 923 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que,
na pendência do processo possessório, é defeso ao autor assim como ao réu intentar a ação de reconhecimento do domínio.
Contudo, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que A AÇÃO DE USUCAPIÃO MOVIDA PELOS AGRAVADOS FOI AJUIZADA EM 1995, MUITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, EM 2003, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM OFENSA AO CITADO DISPOSITIVO
.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 855.508/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 18/8/2017.) (grifei).

Posto isso,

forte no art. 932, III, do CPC,

não se conhece da Apelação
, por falta de combate específico ao fundamento dado pela sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023